Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-08.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002504-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Subsídios, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (EMBARGANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON JALVES DE SOUZA LAET - CPF: 615.810.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS - CPF: 073.038.904-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONCALVES MENDES - CPF: 603.941.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LIZIERI DOS SANTOS - CPF: 038.500.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HIRON AUGUSTO DE ASSUNCAO - CPF: 780.832.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOZAFA MORAES DE CASTRO - CPF: 495.378.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 304.576.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON CUSTODIO DE FARIA - CPF: 496.263.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PABOLLO VICTOR BATISTA SIMAN - CPF: 040.657.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDISON DE FREITAS GOULARTH - CPF: 570.538.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENE APARECIDA ALVES PASSOS - CPF: 009.417.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEIS MUNICIPAIS QUE MAJORARAM SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR. INVIABILIDADE DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Município de Rio Branco em face de acórdão negou provimento ao agravo interno e ao manter decisão monocrática proferida em sede de Ação Popular, confirmou medida de urgência para suspender os efeitos das Leis Municipais nº 886/2024 e 888/2024, na parte em que dispõem sobre a majoração dos subsídios de agentes políticos em descompasso com o regime de responsabilidade fiscal e com as restrições legais impostas em ano eleitoral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em averiguar a suposta omissão do acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre a instauração do IRDR nº 1017913-24.2025.8.11.0000, e os efeitos jurídicos daí decorrentes, notadamente quanto à eventual necessidade de suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, consoante o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. A suspensão obrigatória dos feitos conexos, nos termos do art. 982, I, do CPC, somente se impõe após decisão formal de admissibilidade do incidente pelo órgão competente, a ser devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

5. A simples existência de petição inicial de IRDR, desacompanhada de juízo positivo de admissibilidade, não autoriza o sobrestamento automático de ações em curso, sob pena de paralisar indevidamente a jurisdição e afrontar o princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, de modo claro e reiterado, que “a suspensão dos feitos em virtude de IRDR somente se torna obrigatória após a admissão do incidente e a publicação da decisão respectiva, não bastando a mera suscitação” (AgInt no REsp 1.801.199/DF).

7. A omissão apontada não subsiste, pois não se verifica comando normativo ou decisão jurisdicional que imponha o sobrestamento do presente feito, cuja tramitação permanece legítima e compatível com a autonomia funcional dos órgãos julgadores.

8. A alegação de risco à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência não se sobrepõe à necessidade de garantir a prestação jurisdicional célere e efetiva, especialmente diante de matéria já amplamente enfrentada no âmbito do colegiado, com motivação sólida e exauriente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A suspensão de processos pendentes por suposta identidade temática com Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe juízo formal de admissibilidade do incidente, inexistente no presente caso.

2. A ausência de tal decisão afasta qualquer alegação de omissão no acórdão embargado, que não está vinculado à suspensão de ofício prevista no art. 982, I, do CPC, sem o devido pronunciamento do órgão competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022 e 982, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.801.199/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002504-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO

EMBARGADO: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Rio Branco
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara no ID n. 307569393, que negou provimento ao Agravo Interno e consequentemente manteve inalterada a decisão monocrática que, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Popular nº 1000012-81.2025.8.11.0052, que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos das Leis Municipais nº 886/2024 e 888/2024, especialmente no que concerne ao aumento dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, determinando a manutenção dos valores anteriormente praticados.

Em suas razões recursais (ID n. 309139860), o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado acerca da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1017913-24.2025.8.11.0000, cuja matéria guarda identidade com o objeto do presente processo, razão pela qual pugna pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido incidente.

Alega, ainda, risco de decisões conflitantes, ofensa à segurança jurídica e ao princípio da uniformização da jurisprudência, além de possível prejuízo financeiro ao erário municipal, caso não seja acolhido o pedido de sobrestamento.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com manifestação expressa sobre os efeitos do IRDR e a determinação de suspensão do processo; ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para anular o julgamento e determinar o sobrestamento.

A certidão de ID n. 312104373 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 309154382, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No presente caso, a insurgência do Município de Rio Branco se fundamenta na alegação de
omissão
do acórdão embargado, por ausência de manifestação acerca da instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1017913-24.2025.8.11.0000
, que trata da pertinência da ação popular como instrumento para impugnar ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sustenta o embargante que, a não suspensão do feito gera risco de decisões conflitantes, quebra da uniformidade jurisprudencial e grave lesão ao erário municipal, postulando o sobrestamento do processo até a definição da tese vinculante pelo IRDR ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para anular o julgamento.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Embargante, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, porquanto embora tenha sido suscitado o IRDR nº 1017913-24.2025.8.11.0000, não há decisão de admissibilidade formal proferida pela Presidência do Tribunal nem determinação de sobrestamento publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

A disciplina do art. 982, I, do CPC é clara ao estabelecer que a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão jurídica somente se impõe após a admissão do incidente.

Enquanto não houver esse juízo positivo de admissibilidade, não há vinculação obrigatória aos processos em curso, permanecendo hígida a atuação jurisdicional em cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática do IRDR, consolidou a orientação de que a suspensão não decorre automaticamente da simples instauração do incidente, exigindo decisão expressa do relator:

“A suspensão dos feitos em virtude de IRDR somente se torna obrigatória após a admissão do incidente e a publicação da decisão respectiva, não bastando a mera suscitação.”

(STJ, AgInt no REsp 1.801.199/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/06/2020).

Logo, não há como imputar omissão ao acórdão embargado por não ter suspendido o feito, uma vez que inexiste comando normativo ou decisão administrativa que imponha tal providência.

Ressalta-se, ainda, que, não se olvida que o sistema de precedentes inaugurado pelo CPC/2015 objetiva reforçar a coerência e integridade da jurisprudência, bem como prevenir decisões conflitantes.

Entretanto, essa finalidade deve ser harmonizada com os princípios da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e da efetividade da jurisdição.

A paralisação indiscriminada de processos, antes mesmo da admissão do incidente, configuraria indevida supressão de jurisdição, transformando o IRDR em instrumento de procrastinação, em desconformidade com sua
ratio legis
.

Ademais, no caso concreto, o colegiado enfrentou de forma detida as razões recursais, analisando o mérito do agravo interno e concluindo pela manutenção da suspensão dos efeitos das leis municipais que majoraram os subsídios dos agentes políticos em período vedado.

Não se vislumbra, pois, qualquer lacuna a ser integrada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Município de Rio Branco, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025